Tribunal: STF
Processo: Rcl 66370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Campos contra decisão proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, nos autos do Processo nº 0100407-80.2023.5.01.0284, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Narra que a autoridade reclamada violou o que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP “ao determinar a PENHORA de valores decorrentes de relação contratual entre a RECLAMANTE e o Município de Campos dos Goytacazes, para fins de satisfazer a Execução judicial promovida por terceiro (Ana Carla Alves Rangel)”.



    Alega que “[n]os moldes do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde”.



    Sustenta que “[o]s valores bloqueados nestes autos na conta corrente da EXECUTADA (CEF, Ag. 4273, Op. 003, C/C 906028-7), totalizando R$ 11.765,88 (onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), são oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrentes dos trabalhos prestados neste hospital”.



    Requer 



    “a. seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    (...)



    d. ao final, a cassação da decisão judicial proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100407-80.2023.5.01.0284 onde figura como Exequente THAINA DA SILVA TERRA e como Executada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275”.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de penhora incidente sobre verbas da Santa Casa de Misericórdia de Campos - Associação Beneficente de assistência social sem fins lucrativos —, decorrentes de repasse de verba pública para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão firmados com o ente federativo destinados à manutenção de unidades hospitalares pertencentes a rede de atendimento do referido ente, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Ana Carla Alves Rangel.



    O Juízo reclamado proferiu decisão julgando improcedente os embargos à execução opostos pela ora reclamante, sob o seguinte fundamento:



    “Analisando as alegações dos Embargos, o juízo decide nos seguintes termos:    



    Embora reconhecendo o relevante papel social da executada no atendimento à população carente, é certo que a dificuldade financeira alegada não se constitui em justificativa para se eximir do pagamento dos créditos trabalhistas, que gozam de privilégio especial em face de sua natureza alimentar. 



    Assim sendo a executada, não tendo qualquer privilégio na execução, bem como frente ao art. 833, IX do NCPC, que torna impenhoráveis as referidas verbas, mas não absolutamente impenhoráveis, conforme disciplinava o antigo diploma legal, correto o procedimento deste juízo em determinar o bloqueio de crédito, especialmente porque não restou comprovado que a constrição judicial teria inviabilizado os serviços prestados pela agravante.



    Interessante registrar que a conta alvo da restrição possui natureza de livre movimentação, conforme verificado junto à CEF. Nesse contexto, não apenas os importes do Sistema Único de Saúde - SUS possuem este destino, mas também os numerários de atendimentos particulares, aluguéis de imóveis , estacionamento pago em frente ao hospital e operações variadas. 



    Noutro giro, caso a executada tenha, de fato, interesse de promover a "proteção" de numerários encaminhados pelo SUS, como primeiro atuar deveria constituir uma conta (especial) com essa finalidade, vindo por cumprir as determinações contidas no Art. 33 Lei nº 8080/1990, vejamos: 



    "Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação. e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde." 



    Repise-se que em nenhum momento esta Especializada descumpre norma Constitucional, pois tal comando além de ser o centro gravitacional do intérprete, serve de bússola para o atuar deste Juízo, apenas, a executada não comprova que o importe retido é oriundo de verba do SUS, pois utiliza-se de mesma conta bancária para o ingresso de numerários de diversas naturezas, inviabilizando a identificação da natureza do importe retido, pois "misturam-se" aos importes penhoráveis. 



    A título de esclarecimento, este Juízo já promoveu reunião com os administradores da executada na competência de 2023, momento em que destacou a necessidade de constituição, pela executada, de conta bancária de natureza especial, e, ato contínuo, promoverem peticionamento nos autos para que, quando da ativação do convênio sisbajud, tal conta bancária não seja operacionalizada. No entanto, nenhuma atuação foi realizada.



     Ainda em atuar colaborativo, por determinação deste Juízo, a secretaria entrou em contato com o Gerente da CEF - Caixa Econômica Federal, vindo por indagar ao funcionário se existe dificuldade para se constituir uma conta de natureza especial, e, no mesmo contato, tivemos como resposta que basta ser requerida. 



    Observe-se que esta Especializada não deseja causar transtorno à vida financeira da executada, no entanto, não deve esta se beneficiar da sua inação para aquisição de benesses. 



    Note-se que não questionamentos que parte dos importes existentes na conta bancária alvo da restrição possui proteção de impenhorabilidade, no entanto, tal conta bancária também é o destino de variados outros importes, e, por fim, tal junção, impede  a discriminação da natureza dos numerários, razão pela qual da manutenção das restrição



    Ademais, se a verba é destinada a pagamento de quadro de funcionários há confronto de verbas de mesma natureza, eis que o crédito nos autos é alimentar.



    Sem razão o embargante .” (eDoc. 17).



    Depreende-se da decisão reclamada, que a parte reclamante não logrou em demonstrar a natureza pública da verba bloqueada na conta bancária, que não possui natureza especial para o recebimento de verba do SUS nos termos do art. 33 da Lei nº 8.080/90, bem como que, na aludida conta bancária, ingressam “numerários de atendimentos particulares, aluguéis de imóveis , estacionamento pago em frente ao hospital e operações variadas.”.



    Assim, consignado na decisão reclamada acerca de depósitos de verbas de natureza privada na conta bancária objeto de constrição de valores para fins de satisfação de débito trabalhista, tenho que não há aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e os paradigmas de confronto, nos quais vedam bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas de pessoas jurídicas que detenham créditos a receber da administração pública. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos arts. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente